Tribunal: TJSP
Processo: 0001508-78.2017.8.26.0650
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372807
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001508-78.2017.8.26.0650, da Comarca de Valinhos, em que é apelante VITOR
GABRIEL SABINO DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: deram parcial
provimento ao recurso para reduzir as penas do réu, nos termos do voto, mantida, no
mais, a sentença. v.u., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente) e PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
IVO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001508-78.2017.8.26.0650 -Voto no 25.180
2
Apelação Criminal no 0001508-78.2017.8.26.0650
Comarca: Valinhos
Apelante: Vitor Gabriel Sabino da Silva
Apelado: Ministério Público
Voto no 25.180 dig

Vistos.
Por sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito
da 2a Vara Judicial da Comarca de Valinhos, Vitor Gabriel Sabino da
Silva foi condenado como incurso no artigo 155, § 4o, inciso III, c.c. o
artigo 311, ambos do Código Penal, em concurso material, a 03 anos de
reclusão, e 50 dias-multa, no piso, pelo primeiro delito, e 03 anos de
reclusão, pelo segundo crime, ambos em regime semiaberto, concedido
o direito de recorrer em liberdade (fls. 173/177).
Inconformado, o réu apelou em busca da
absolvição por falta de provas. Pede, ainda, o afastamento da
qualificadora do emprego de chave falsa (fls. 262/265).
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou
pelo não provimento do apelo.
É, em síntese, o relatório.
De acordo com a denúncia, no dia 17 de
fevereiro de 2017, durante a madrugada, na Rua Salvador Orsini, no
227, bairro Pinheiro, Comarca de Valinhos, Vitor Gabriel Sabino da
Silva subtraiu, para si, com emprego de chave falsa, o veículo
“GM/Monza”, placas “MRX-8766”, avaliado em R$.7.136,00 (fl. 36), e
diversas ferramentas, pertencentes a Adriano Aparecido Costa.
Consta, ainda, que em data incerta, na Comarca
de Valinhos, Vitor Gabriel Sabino da Silva substituiu as placas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001508-78.2017.8.26.0650 -Voto no 25.180
3
“MRX-8766”, originais do veículo subtraído, pelas placas “DEJ-1143”,
pertencentes ao veículo “VW/Gol”, emplacado no Município de Sumaré.
A materialidade e autoria dos delitos são
incontestáveis.
Na fase policial, o réu confessou o furto e a
adulteração de sinal identificador do veículo, sustentando tê-lo subtraído
e trocado suas placas para poder utilizá-lo. Não compareceu em juízo
para ser interrogado (fl. 22).
Na delegacia, a testemunha Pedro Henrique
Bento Augusto declarou ter pegado carona com o réu, mas não sabia
que o veículo conduzido por ele era furtado. Disse ter visto o réu
confessar o furto. Afirmou ter sido informado pelos policiais militares de
que as placas originais do automóvel haviam sido substituídas (fl. 20).
Em audiência, Pedro mudou a versão anterior,
alegando que os policiais os abordaram fora do veículo e não ter sido
informado por eles da alteração das placas de identificação. Advertido
de que seu depoimento poderia caracterizar falso testemunho, afirmou
ter visto Vitor confessar o furto do veículo na delegacia (mídia).
No inquérito, os policiais militares Ludmeriton
Cosmo Rodrigues e Emerson Carlos de Faria relataram ter visto dois
indivíduos em um “Monza”, ostentando as placas “DEJ-1143”.
Pesquisaram “via Prodesp” as placas do veículo conduzido pelo réu e
constataram pertencer a um “VW/Gol”. Abordados os ocupantes, os
policiais afirmaram que o réu confessou a subtração (fls. 17/18).
Em audiência, os policiais confirmaram que o réu
foi preso conduzindo o veículo subtraído, com placas diversas das
originais. Confirmaram que ele confessou o furto. Disseram que havia
uma chave “mixa” dentro do carro (mídia).
Em audiência, a vítima, Adriano Aparecido
Costa, declarou ter recuperado seu carro quinze dias após o furto. Disse
não conhecer o réu. Afirmou ter retirado o automóvel sem as placas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001508-78.2017.8.26.0650 -Voto no 25.180
4
(mídia). A perícia constatou que a chave “mixa”
encontrada no veículo “poderia ser utilizada para a abertura de
fechaduras e/ou acionamento de veículos, possibilitando inclusive o
furto” (fls. 44/46).
Os peritos constaram, ainda, que as placas
apreendidas tinham a sequência numérica “DEJ-1143” e tarjeta da
cidade de Sumaré/SP (fls. 42/43).
Na delegacia, o réu confessou o furto e a
substituição das placas identificadoras do veículo.
Os policiais militares e a testemunha Pedro
Henrique, em juízo, confirmaram que o réu confessou o furto na
delegacia.
Além disso, o uso de chave falsa e a substituição
das placas de identificação foram comprovados pela perícia, pois o
veículo deveria apresentar as placas “MRX-8766” e não aquelas
descritas no laudo pericial.
Nesse contexto, em que o réu foi preso em
flagrante, confessando o furto e a substituição das placas originais do
automóvel, na delegacia, e tais confissões foram confirmadas, em juízo,
pelos agentes públicos e por uma testemunha, inviável a pretendida
absolvição dos delitos a ele imputados na denúncia, a que título for.
A qualificadora do emprego de chave falsa foi
bem reconhecida pela perícia, que atestou sua eficácia para abrir e
acionar veículos automotores (fl. 46).
Quanto à dosimetria, somente as penas do delito
de furto merecem reparos.
Na primeira fase, as bases do crime do artigo
311 do Código Penal foram aplicadas no mínimo legal, por serem
favoráveis as circunstâncias do artigo 59 do CP.
Quanto ao furto, as bases foram aplicadas acima

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001508-78.2017.8.26.0650 -Voto no 25.180
5
do mínimo legal por ser o veículo “de alto valor”, o que não se justifica,
pois o dolo foi normal à espécie, devendo as penas retornarem ao
patamar mínimo.
Na segunda fase, ausentes causas agravantes,
reduzidas as penas do delito de furto, a atenuante da confissão, que
agora se reconhece, não pode influir no cálculo (súmula 231 do STJ).
Na terceira fase, ausentes causas modificadoras,
as penas de ambos os delitos não sofreram alteração.
Assim, recalculadas, as sanções do crime de
furto somam 02 anos de reclusão e 10 dias-multa, no piso, totalizando,
em concurso material com o delito do artigo 311 do CP, 05 anos de
reclusão e 10 dias-multa, no piso.
O regime semiaberto foi estabelecido conforme a
pena aplicada, a primariedade e os bens antecedentes do réu, devendo
ser mantido.
Ante o exposto, pelo meu voto, dá-se parcial
provimento ao recurso para reduzir as penas do réu, nos termos do
voto, mantida, no mais, a sentença.
IVO DE ALMEIDA
Relator